Tribunal: TJDFT
Processo: 0752507-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752507-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ARISTELA NUNES IVO REU: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeitos suspensivo, interposto por ARISTELA IVO NUNES, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras – DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “A gratuidade de justiça deve ser indeferida. Isso porque a parte autora não comprovou a hipossuficiência. Veja-se que a parte autora juntou sua declaração de rendimentos ao ID 176631132, a qual relata que, na condição de professora autônoma, possui vínculos contratuais com diversas entidades escolares, nada obstante, para além de não juntar qualquer extrato bancário visando demonstrar a não percepção de recursos, também não trouxe comprovantes de rendimentos das demais escolas. Em outros termos, há evidente demonstração de existência de outros vínculos da parte autora com entidades escolares, para as quais optou por não apresentar prova de rendimentos, repisando o seu desinteresse em juntar extratos de todas suas contas bancárias aos autos. É de se mencionar, também, que o intuito do legislador ao prever o instituto da gratuidade de justiça no art. 98 do CPC deriva de garantia de acesso ao Judiciário aos hipossuficientes (corolário também da 1a onda renovatória de Mauro Cappelletti), ou seja, da disponibilidade de assistência judiciária aos pobres, afastando-se o obstáculo econômico do acesso à justiça. Destarte, INDEFIRO a gratuidade de justiça, ao tempo em que concedo à parte autora o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo prazo, deverá juntar nova inicial com as adequações de ID 176628683. Retifique-se o valor da causa para constar R$ 95.724,60. Associe-se estes autos a ação de busca e apreensão 0714782-36.2023.8.07.0020 que tramita perante este Juízo, a qual possui como objeto o mesmo contrato aqui discutido.” A agravante se insurge em face da decisão retro que indeferiu pedido de Assistência Judiciária. Em suas razões recursais, o agravante alega que o benefício foi indeferido em razão de constar na sua Declaração de Imposto de Renda, vínculo empregatício com diversas instituições de ensino. Aduz que esses vínculos não foram renovados no ano de 2023, e que atualmente trabalha como professora em uma única escola. Afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo à sua subsistência. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente o caso, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Consoante o disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Por sua vez, o §3o do artigo 99 do CPC, estabelece que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Nada obstante, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Veja-se, portanto, que o legislador constitucional fez expressa referência à necessidade de que o requerente do benefício da Assistência Judiciária comprove a insuficiência de recursos. Portanto, analisando a lei adjetiva pelo prisma constitucional, denota-se que sobre a parte requerente recai o ônus de instruir o pedido com provas mínimas da sua situação financeira, sob pena de indeferimento. No caso em exame, o Juízo a quo, diante da possibilidade de existência de vínculos de emprego da agravante com diversas instituições de ensino, determinou a apresentação de extratos bancários dos últimos 03 (três) meses (ID. 173888996), a fim de verificar as alegações da autora. Contudo, a autora/agravada não cumpriu a determinação judicial, resumindo-se a reapresentar documentos já constantes nos autos e comprovantes de despesas ordinárias. Destarte, a requerente não se desincumbiu do ônus de provar sua hipossuficiência, o que afasta, em cognição sumária, a probabilidade do direito. A esse respeito, cite-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 2. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 3. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 4. A ausência de comprovação de hipossuficiência impede a concessão da gratuidade de justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício excepcional para suportar os encargos inerentes a um processo judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1796558, 07320150920238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO INICIAL. CONDENAÇÃO DO RÉU AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MISERABILIDADE JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. 2. Caso concreto em que o conjunto probatório reunido aos autos não evidencia a alegada hipossuficiência, diante da ausência de documentos relativos a rendas, movimentações financeiras e bens do requerente. Elementos afirmativos de insuficiência de recursos econômico-financeiros não arredados pelos documentos juntados aos autos após a prolação da sentença que condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, diante do reconhecimento do pedido do autor pela purgação da mora e quitação de toda dívida relativa ao veículo objeto da ação de busca e apreensão. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários devidos pelo apelante majorados. (Acórdão 1742043, 07128234620218070005, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2023 14:08:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora